Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-23.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Ilegitimidade da restrição creditícia reconhecida – Perícia grafotécnica que reconhece a falsidade da assinatura lançada na nota fiscal de recebimento das mercadorias – Dano moral indenizável não configurado, porém, por preexistência de negativação - Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Ilegitimidade da restrição creditícia reconhecida – Perícia grafotécnica que reconhece a falsidade da assinatura lançada na nota fiscal de recebimento das mercadorias – Dano moral indenizável não configurado, porém, por preexistência de negativação - Tema n. 922 do C. Superior Tribunal de Justiça – Devedor com diversas inscrições preexistentes – Pretensão indenizatória afastada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002524-23.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante DANONE LTDA,
é apelado MOACIR MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002524-23.2017.8.26.0077 -Voto no 2074
2
Apelação Cível no 1002524-23.2017.8.26.0077
Apelante: Danone Ltda
Apelado: Moacir Moreira
Comarca de Origem: Birigüi
Juiz da Vara de origem:Lucas Gajardoni Fernandes
Voto no 2074

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial
procedência - Ilegitimidade da restrição creditícia reconhecida – Perícia
grafotécnica que reconhece a falsidade da assinatura lançada na nota
fiscal de recebimento das mercadorias – Dano moral indenizável não
configurado, porém, por preexistência de negativação - Tema n. 922 do
C. Superior Tribunal de Justiça – Devedor com diversas inscrições
preexistentes – Pretensão indenizatória afastada – Recurso provido, em
parte.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 192/194 que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Moacir Moreira em
face de Danone Ltda, para declarar a inexistência do débito apontado na inicial e condenar
a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, impôs às partes o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, vedando-se a
compensação.
Apela a ré (fls. 196/206) sustentando, em síntese, que o conjunto probatório
existente nos autos não enseja o reconhecimento de prática de ato ilício passível de
indenização. Alega ter sido igualmente vítima de estelionatários, os quais, de forma
indevida, teriam se utilizado de dados e respectivos documentos em nome do autor,
falseando inclusive sua assinatura quando do recebimento das mercadorias, conforme nota
fiscal acostada aos autos. Aduz inexistir na hipótese dano moral indenizável, sobretudo
diante da preexistência de apontamentos em nome do autor, sendo de rigor a observância
na espécie da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela improcedência da
ação ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização fixada,
Recurso tempestivo, preparado (fls. 207) e respondido (fls. 216/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002524-23.2017.8.26.0077 -Voto no 2074
3
É o relatório.
Com efeito, os pleitos formulados pelo autor foram julgados parcialmente
procedentes, reconhecendo-se a inexistência do débito impugnado, de modo a tornar
ilegítima a restrição creditícia oriunda do protesto de título apresentado pela ré, com a
condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$10.000.00 (dez mil reais).
Conquanto a ré admita em suas razões recursais a possibilidade de ambos –
autor e réu – terem sido vítimas de fraude praticada por terceiros, sustentou tais
argumentos apenas de forma subsidiária à tese da regularidade na relação comercial entre
as partes.
Argumenta ter realizado a entrega de mercadorias através da nota fiscal ( fls.
87/88), com consulta prévia aos dados cadastrais nos órgãos públicos (e.g. Junta
Comercial, Receita Federal e Cadesp – fls. 89/92), os quais se mostravam aptos a permitir
o fornecimento de mercadorias, razão pela qual sustenta ser evidente a ausência de culpa
ou má-fé a configurar sua responsabilidade nos termos do artigo 927, do Código Civil.
Realizada a prova pericial, concluiu o laudo grafotécnico de fls. 169/182: a
assinatura lançada no documento examinado em nome de MOACIR MOREIRA é falsa ou seja,
não proveio do punho do mesmo, conforme fundamentamos abaixo e demonstramos nas
fotografias digitalizadas e legendadas .
Logo, no caso específico dos autos, mesmo diante de possível fraude
praticada por terceiros, tal circunstância não tem o condão de beneficiar a ré, pois quando
da contratação não atuou de forma diligente, sobretudo, ante a divergência de endereços
entre a sede informada no documento emitido pela Junta Comercial (Rua Gabriele
Zamperlini, no 1324, Residencial Monte Líbano, Birigui/SP - fls. 90/91) e o local onde
ocorreu a entrega da mercadoria (Av. Ipanena, 127, São Paulo fls. 95), assumindo,
consequentemente, os riscos inerentes da atividade empresarial.
Destarte, correta a declaração de inexistência do débito apontado na inicial,
bem como o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito.
Quanto à condenação aos danos morais, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado a quo, não deve prevalecer.
Trata-se o presente caso de hipótese de responsabilidade objetiva da
empresa e de incidência das disposições contidas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa
do consumidor, de modo a ensejar o dever de reparação do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002524-23.2017.8.26.0077 -Voto no 2074
4
Todavia, do teor das certidões dos Tabelionatos de Protesto (fls. 28/35),
extrai-se a informação de existência de inscrições anteriores à discutida, cuja data do
protesto ocorreu em 30.05.20.
Além dos apontamentos preexistentes constantes das mencionadas certidões
e diante das informações supervenientes à r. sentença de primeiro grau trazidas pela
apelante em suas razões recursais, constatou-se a existência de demanda ajuizada pelo
autor, com objeto semelhante ao caso em exame.
Em consulta aos autos no 1002505-17.2017.8.26.0077 através do sistema
SAJ, verifica-se pedido de inexistência de débito formulado pelo ora apelado
substanciado em protesto efetivado em 13.05.2016, em razão de dívida não reconhecida
pelo autor. A ação foi julgada improcedente e não houve a interposição de recurso,
certificando-se inclusive o trânsito em julgado em 24.07.2018.
Portanto, a existência de inscrições anteriores à ora discutida, cuja
legitimidade é inequívoca, obsta o êxito no pleito indenizatório à luz do disposto no
enunciado n. 385 da Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça.
Vale anotar, outrossim, que não basta alegar que está impugnando os demais
protestos, pois é imperioso demonstrar, nos autos, a impugnação, para afastar a
preexistência dos protestos como forma impeditiva de indenização.
Anote-se, por oportuno, a subsunção à espécie, do Tema 922 da C. Corte
Superior, segundo o qual A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de
inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano
moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (REsp
1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).
Assim, a legítima inscrição anterior efetivamente tem o condão de
descaracterizar o dano moral indenizável, como ocorre no caso sub examine.
Oportuno citar o precedente deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria em
exame:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – Negativação do
nome do autor por dívida não reconhecida – Sentença de parcial procedência
declarando-se a inexigibilidade do débito – Recurso do autor defendendo a
indenização dos danos morais – Descabimento – Existência de anterior
apontamento desabonador, inviabiliza o reconhecimento do dano moral – Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002524-23.2017.8.26.0077 -Voto no 2074
5
385 do STJ – Recurso negado. Recurso negado (TJSP; Apelação Cível
1001191-35.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
Portanto, a pretensão da recorrente deve ser acolhida em parte, apenas para
afastar a indenização por danos morais.
A sucumbência recíproca reconhecida na sentença fica mantida, mas os
honorários devidos por uma parte ao advogado da outra fica estabelecido em R$1.000,00
(um mil reais), pois doravante inexiste condenação e portanto desapareceu a base de
cálculo apontada na sentença.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento, em parte, ao
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator